Tribunal: TJMT
Processo: 1002635-85.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002635-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), LEVI RIBEIRO - CPF: 238.426.449-49 (AGRAVANTE), ELZA SOARES CORTES - CPF: 756.718.409-53 (AGRAVADO), HELIODORIO SANTOS NERY - CPF: 130.992.641-72 (ADVOGADO), HELIODORIO SANTOS NERY - CPF: 130.992.641-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

De acordo com o artigo 833, inciso IV, do CPC, a verba salarial é impenhorável. No entanto, o STJ firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar.

Na hipótese, verifica-se que além do Agravante estar prefeito do município de São José do Rio Claro/MT, este é produtor rural, possuindo um patrimônio no valor de R$ 62.483.596,00 (sessenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, quinhentos e noventa e seis reais), conforme declaração de bens apresenta ao Tribunal Superior Eleitoral.

Dessa forma, a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do Recorrente não foge os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, o que afasta a probabilidade do direito alegado pelo Agravante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1002635-85.2022.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LEVI RIBEIRO
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos do
Cumprimento de Sentença em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Alimentos
n.º 0000815-09.2007.8.11.0086, ajuizada por
ELZA SOARES CORTES,
deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário percebido pelo Recorrente.

Inconformado, o Agravante argumenta que a relativização da penhora sobre o salário se aplica somente em casos que a parte Executada aufere quantia excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não é o caso.

Defende que os valores recebidos a título de verba salarial são impenhoráveis e que a constrição sobre a sua renda mensal comprometerá o seu sustento e de sua família.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 118670961).

Contrarrazões no ID. 121508978.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos, que a Agravada
ELZA SOARES CORTES
ajuizou
Ação de Execução de Título Judicial
em face do Agravante
LEVI RIBEIRO
, objetivando o recebimento do valor de R$ 299.768,78 (duzentos e noventa e nove mil e setecentos e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos), atualizado até 19/05/2011, dívida originada pelo inadimplemento do acordo entabulado entre as partes, relativo à partilha de bens (processo n.º 2007/135).

Durante a tramitação do feito executivo, a parte Agravada requereu a penhora de um veículo (marca Toyota, modelo Hilux, CD SRV, a diesel, 2012/2012, cor branca, chassi 8AJFY29GOC8502753, CRV 213221605978, renavam 00467334463, placa NUE1C33/MT), um imóvel rural (Fazenda Estância da Mata, Inscrição estadual nº 13.433.315-2) e de 30% (trinta por cento) do salário do Executado/Agravante.

O Juiz singular deferiu em parte o pedido formulado pela Agravada, determinando tão somente a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do Agravante, até a satisfação do crédito.

Feita a breve digressão dos fatos, passo à análise deste Recurso.

Cinge a controvérsia na possibilidade de penhora da remuneração do Agravante para satisfação do crédito devido.

Sobre a matéria, a Lei Processual Civil, no artigo 833, estabelece o rol dos bens impenhoráveis, ou seja, aqueles que, em regra, não responderão pela satisfação da dívida.

O inciso IV do mesmo dispositivo preconiza que os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.

Depreende-se, nessa perspectiva, que o dispositivo legal visa à proteção das verbas de natureza alimentar, com o propósito de garantir patrimônio mínimo indispensável à existência digna do devedor.

Todavia, não se pode perder de vista que a penhora de bens é necessária para garantir ao credor o direito de reaver seu crédito.

Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC
, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3.ª Turma. Julgado em 14/11/2017. Publicado em 20/11/2017).

Nesse sentido, é o entendimento daquela Corte em outros julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(...)
(STJ. AgInt no AREsp 1386524/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. julgado em 25/03/2019. Publicado no DJe em 28/03/2019).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE.

1.
Excepcionalmente, esta Corte admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC (art. 649, IV, do CPC/1973), para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que garantida a subsistência digna do executado e de sua família. Precedentes.

2. No caso concreto, a Corte local expressamente reconheceu que a constrição de 30% do benefício previdenciário do recorrente não comprometeria a sua manutenção digna, razão pela qual deve prevalecer o entendimento perfilhado no acórdão recorrido.

3. Recurso especial não provido
. (STJ. REsp 1407062. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.ª Turma. Julgado em 25/09/2018. Publicado em 03/10/2018).

Do mesmo modo, à luz do princípio da dignidade humana e de garantia do mínimo existencial, tem-se firmado no âmbito de outros Tribunais que é possível a penhora da remuneração, desde que se resguarde valor suficiente para que o devedor possa garantir sua subsistência e que não represente risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

A impenhorabilidade, portanto, não pode ser utilizada como refúgio para o devedor descumprir suas obrigações.

É importante repetir que o Exequente tem o direito de ter seu crédito satisfeito, inobstante a natureza da verba salarial e sua proteção em observância do princípio da dignidade da pessoa humana.

Na hipótese, verifica-se que além do Agravante estar prefeito do município de São José do Rio Claro/MT, este é produtor rural, possuindo um patrimônio no valor de R$ 62.483.596,00 (sessenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, quinhentos e noventa e seis reais), conforme declaração de bens apresenta ao Tribunal Superior Eleitoral.

Dessa forma, a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do Recorrente não foge dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, o que afasta a probabilidade do direito alegado pelo Agravante.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU DE FORMA PARCIAL O PEDIDO DE BLOQUEIO DE 30% DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO PELA EXECUTADA, LIMITANDO-SE A 15% - IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE, FUNDAMENTADA NA EXISTÊNCIA DE IMÓVEIS RURAIS EM NOME DA EXECUTADA, QUE LHE PROPORCIONAM OUTRA RENDA – RENDA NÃO COMPROVADA – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ PELA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE SALÁRIO, DESDE QUE SE RESGUARDE VALOR SUFICIENTE PARA QUE O DEVEDOR POSSA VIVER COM DIGNIDADE – PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL QUE PODE COMPROMETER A SOBREVIVÊNCIA DA EXECUTADA, QUE PERCEBE RENDA MENSAL LÍQUIDA DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
(TJ-PR – AI: 00265524920218160000, Relator: Antônio Domingos Ramina Junior, Data de Julgamento: 18/09/2021, 14.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2021).

DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO EM CONTA BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 833, IV, DO CPC – PRECEDENTE RECENTE DO E. STJ QUE PERMITE AO INTÉRPRETE MITIGAR O ALCANCE DA NORMA PREVISTA NO ART. 833, IVA, DO CPC, PARA ASSIM AUTORIZAR A PENHORA PARCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Compatibilizando os princípios constitucionais da proteção ao salário e da efetividade das decisões judiciais, atentando-se ao princípio do razoável, há que se reconhecer que, se os salários se prestam para a satisfação das obrigações assumidas pelo assalariado, na hipótese deste descumpri-las sem justa causa, não demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a título de remuneração está comprometida com suas necessidades básicas, nada obsta que parte dos proventos dos valores recebidos seja constritado para a quitação da obrigação não paga. Recurso parcialmente provido, para manter a penhora de 30% dos valores bloqueados, alinhando-se ao recente posicionamento manifestado pelo C. STJ
. (TJ-SP – AI: 21479290820208260000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 11/09/2020, 31.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2020).

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022